Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. SUCESSÓRIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. SEPARAÇÃO DE FATO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO. ART.1830 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente, conforme inteligência do art. 1830 do Código Civil.
2. O direito sucessório do cônjuge sobrevivente é regido pela solidariedade familiar, ou seja, na preservação da manutenção familiar, a qual não se compatibiliza com a separação de fato.
3. Negou-se provimento ao recurso.